Tribunal: TJMMG
Processo: 2000605-42.2024.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000605-42.2024.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS – COMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA DECIDIR REQUERIMENTOS NA FASE DO ART. 427 DO CPPM – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ERRO OU OMISSÃO, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO NA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual (Evento 2557 dos autos originários), que indeferiu 21 (vinte e um) dos 44 (quarenta e quatro) pedidos de diligências por ele formulados na ação penal na qual figura como réu. Em suas razões, sustenta o corrigente, preliminarmente, que a decisão combatida, que indeferiu os pedidos por ele formulados na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (Eventos 2516 e 2517), foi proferida monocraticamente pelo corrigido, violando a competência do Conselho Especial de Justiça, em ofensa ao disposto no art. 125, §4º, da Constituição da República e no art. 213 da Lei Complementar n. 59/2001 e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar e do Superior Tribunal Militar. Argumenta o corrigente que, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o corrigido indeferiu 21 (vinte e um) requerimentos apresentados pela sua defesa, acarretando os vícios por ele apontados, que ensejam a nulidade da decisão combatida. Ao final, pugna o corrigente pela nulidade da decisão constante do Evento 2557 dos autos ou que esta seja reformada, a fim de que seja dado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento aos requerimentos formulados nos Eventos 2516 e 2517 dos autos. As contrarrazões ao recurso foram ofertadas pelo Ministério Público (Evento 6). Alega o Ministério Público o não cabimento da presente correição parcial em face da ausência dos requisitos cumulativos essenciais para a sua admissibilidade. Argumenta o Ministério Público que o corrigente, além de não apontar fato concreto apto a caracterizar o prejuízo decorrente da não sujeição dos requerimentos formulados na fase do art. 427 do CPPM ao Conselho Especial de Justiça, a alegada usurpação de competência não encontra respaldo na legislação processual militar. Afirma o Ministério Público que o corrigente se vale da correição parcial como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido, e, ainda, que o indeferimento dos pedidos formulados pelo réu foi devidamente fundamentado, de forma individualizada, pelo magistrado corrigido. Com tais argumentos, requer o Ministério Público que não se conheça da correição parcial e, no mérito, seja desprovida, mantendo-se o rito e os respectivos atos processuais na Ação penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Em juízo de retratação, a Exma. juíza de direito militar titular da 3ª AJME manteve a decisão prolatada (Evento 9). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça Militar, a senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste e. Tribunal ofertou seu parecer no Evento 17, opinando pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que indeferiu os pedidos formulados pelo corrigente. Preliminarmente, argumenta a senhora Procuradora de Justiça que o presente recurso se mostra absolutamente impróprio, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM. Segundo a senhora Procuradora de Justiça, não há que se falar em usurpação da competência do Conselho Especial de Justiça pelo corrigido, uma vez que este, em decisão monocrática, “poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo”, nos termos do art. 427, parágrafo único, do CPPM. No tocante ao mérito, a senhora Procuradora de Justiça ratificou as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no Evento 6 dos autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que se deve conhecer do presente recurso e, no mérito, deve-se negar-lhe provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De início, aprecio a preliminar suscitada pela senhora Procuradora de Justiça de que o presente recurso se revela absolutamente impróprio para a finalidade proposta, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM. Da análise dos autos, constata-se que o objeto da presente correição consiste na decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª AJME, constante do Evento 2557 dos autos originários, a qual indeferiu 21 (vinte e um) dos 44 (quarenta e quatro) pedidos de diligências por formulados pelo ora corrigente na ação penal na qual figura como réu. No caso, verifica-se que não há recurso específico para a impugnação do pronunciamento judicial, nesta fase processual. Embora a questão possa ser alegada em ulterior fase de apelação, sendo a impugnação levada a efeito no presente momento, deve-se proceder à análise das alegações do corrigente, para que se afirme, no mérito, a existência de erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, no processo, cometido pelo juiz da causa. Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e conheço do presente recurso. Passo ao exame do mérito. De início, alega o corrigente que a decisão contra a qual se insurge foi proferida monocraticamente pelo corrigido, em violação à competência dos demais juízes militares integrantes do Conselho Especial de Justiça. A pretensão não merece ser acolhida. A Lei Complementar n. 59/2001, em seu art. 213, inc. VII, prevê a competência dos Conselhos de Justiça para decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento; e, no art. 199, inc. X, a do juiz de direito do juízo militar para determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do processo. No caso em tela, extrai-se dos autos que a decisão impugnada pelo corrigente foi proferida na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), relativa ao saneamento do processo, atos de competência do juiz singular, nos termos do disposto nos arts. 427 e 430 do CPPM, os quais peço vênia para transcrever: Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código. (grifei) [...] Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os autos conclusos ao auditor, que poderá ordenar diligência para sanar qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado com as formalidades previstas neste Código. (grifei) Assim, se o processo no qual foram formulados os requerimentos pelo ora corrigente e proferida a decisão pelo juízo corrigido se encontra na fase do art. 427 do CPPM, não há que se falar em competência do Conselho de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Justiça, tampouco em usurpação de tal competência, uma vez que compete ao juiz togado decidir sobre as questões suscitadas na fase de saneamento do processo. Com relação ao argumento deduzido pelo corrigente de que, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o corrigido indeferiu a produção de 21 (vinte e uma) provas requeridas pela sua defesa, na fase do art. 427 do CPPM, acarretando vícios que ensejam a nulidade da decisão combatida, razão não lhe assiste. Em minuciosa análise dos requerimentos apresentados pela defesa do corrigente e da decisão impugnada, constata-se que o juízo da 3ª AJME, ora corrigido, fundamentou suficientemente as razões para o indeferimento das provas e diligências requeridas. O que se observa, no caso em apreço, é que o corrigente pretende, por meio da interposição do presente recurso, atacar os fundamentos da decisão judicial impugnada, e não sanar erros procedimentais (error in procedendo), que possam implicar inversão tumultuária do processo. De acordo com o art. 498, "a", do Código de Processo Penal Militar, a correição parcial poderá ser requerida pelas partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código. A correição parcial não se presta, pois, para veicular simples inconformismo com as razões da decisão judicial atacada que, devidamente fundamentada, indeferiu a realização de provas e diligências pretendidas pelo ora corrigente. Cabe observar que não vislumbro a ocorrência de qualquer erro ou omissão, abuso ou ato tumultuário na decisão impugnada cometido pelo juízo da 3ª AJME. Para além disso, constitui ato discricionário do órgão julgador, enquanto destinatário imediato das provas, indeferir diligências que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, em prol da racionalidade e efetividade do processo e de seu melhor andamento. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: CORREIÇÃO PARCIAL - PROCESSO PENAL - DECISÃO JUDICIAL - INDEFERE NOVA TENTATIVA OITIVA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. 1. A correição parcial é um expediente de caráter administrativo utilizado para emenda de erros graves de procedimento e abuso de poder, quando não existir recurso ordinário próprio, podendo ser procedida mediante requerimento dos interessados ou do Ministério Público. 2. Se houve o indeferimento motivado do pedido de produção de determinada prova, não vislumbro tratar-se de error in procedendo, mas tão somente de inconformismo da parte em face de uma decisão judicial de mérito, devidamente fundamentada. Com efeito, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, podendo indeferir aquelas que repute como irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do que autoriza o art. 400, §1º do CPP. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.18.082484-9/000, Relator(a): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Des.(a) Estevão Lucchesi, Conselho da Magistratura, julgamento em 18/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019). Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição constante do Evento 2557 dos autos originários. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator